Tribunal: TJMT
Processo: 0008225-16.2006.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008225-16.2006.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SILVIA MACHADO MUCHAGATA - CPF: 531.865.671-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 1.021, § 4.o, DO CPC. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA MULTA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por João Arcanjo Ribeiro em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande, sem aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4.o, do CPC. A parte embargante alega erro material, sustentando a obrigatoriedade da multa diante da improcedência unânime do recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão por não ter aplicado automaticamente a multa prevista no art. 1.021, § 4.o, do CPC, em razão da rejeição unânime do agravo interno.

III. Razões de decidir

3. O erro material é caracterizado por equívoco objetivo e evidente, não dependente de juízo de valor ou reanálise do mérito, o que não se verifica no caso concreto.

4. A aplicação da multa do art. 1.021, § 4.o, do CPC não é automática, exigindo demonstração de que o recurso tem caráter manifestamente protelatório, o que não foi evidenciado.

5. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, inexistindo qualquer vício que enseje integração ou correção.

6. Os embargos se limitam a pretensão de reexame do mérito, finalidade incompatível com a função integrativa prevista no art. 1.022, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A multa do art. 1.021, § 4.o, do CPC não é aplicável automaticamente, devendo ser fundamentada com base na demonstração de caráter protelatório ou abusivo do recurso”.

2. A mera improcedência unânime do agravo interno não autoriza a imposição da penalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021, § 4.o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.012.074/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 16/12/2024; STJ, AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 24/08/2016.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
Embargos de Declaração
”,
opostos por JOÃO ARCANJO RIBEIRO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.o 0008225-16.2006.8.11.0002, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, mantendo inalterada a decisão recorrida, sendo o julgado assim ementado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que manteve sentença reconhecendo a prescrição intercorrente em execução fiscal e extinguiu o processo com resolução de mérito.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve o decurso regular do prazo de seis anos (um de suspensão e cinco de prescrição) após a ciência inequívoca da ausência de bens penhoráveis ou localização do devedor;

III.
Razões de decidir

3. O termo inicial da suspensão do processo em execuções fiscais se inicia automaticamente, conforme a intimação da Fazenda Pública sobre a não localização de bens ou do devedor, conforme estabelecido no artigo 40 da Lei 6.830/80 e reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp no 1.340.553/RS
(Temas 567 e 571).

4. No caso concreto, constatada a ciência da municipalidade quanto à ausência de bens e localização do executado em 28.03.2007, operou-se a suspensão e, posteriormente, o prazo quinquenal de prescrição intercorrente, consumado em 28.03.2013, impondo a extinção do feito, independentemente de nova intimação.

5. Ausentes fatos ou fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, mantém-se a sentença extintiva da execução fiscal, com base no art. 40, § 4o, da LEF.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis. 2. A ausência de nova intimação não impede o reconhecimento da prescrição, sendo suficiente o decurso dos prazos previstos no art. 40 da LEF."

---------------------

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018.
.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega a existência de erro material no acórdão, sob o argumento de que
“(...)
o Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande foi julgado improcedente, por unanimidade
, e basta isso para aplicar a multa insculpida no artigo 1.021, §4o, do CPC, tem-se que
deve ser aplicada a multa, no importe de 1 a 5% do valor atualizado da causa
”.

Com base no exposto,
“requer sejam os presentes Embargos de Declaração acolhidos para
corrigir o erro material
contido no r. Acórdão ora Embargado, a fim de aplicar a multa insculpida no
art. 1.021, §4o, do CPC
, vez que basta a improcedência do Agravo Interno, por unanimidade, para ser aplicável”
(ID. 293384850).

Nas contrarrazões, o ente municipal sustenta a ausência de vícios na decisão embargada e pugna pelo não provimento dos embargos de declaração, com a aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID. 298053859).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por JOÃO ARCANJO RIBEIRO contra o acórdão que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pelo embargado, mantendo inalterada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como se sabe, o erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado.

É importante consignar que o
erro material
ocorre quando há um equívoco factual ou gráfico evidente, como a menção errônea ao nome das partes, erro de digitação em valores, referências equivocadas a dispositivos legais ou a transcrição incorreta de trechos, ou seja, está ligado à redação e/ou dados objetivos errados.

Desse modo, pode ser corrigido de ofício pelo juiz ou tribunal, independentemente de provocação da parte, pois não altera o mérito da decisão, apenas ajusta o conteúdo para que reflita corretamente a realidade dos autos.

O
erro de julgamento
, por outro lado, diz respeito à forma como o magistrado interpretou e aplicou a norma jurídica aos fatos do caso. Esse tipo de erro não pode ser corrigido por embargos de declaração, devendo ser atacado por meio do recurso adequado.

Sobre o tema, pertinente a lição de Arruda Alvim:

“Verifica-se o erro material quando há evidente falha de expressão na decisão judicial, equívoco manifesto no uso de palavras ou algarismos. Como explica Teresa Arruda Alvim, o erro material deve necessariamente ser manifesto, “no sentido de evidente, bem visível, facilmente verificável, perceptível”. Observemos que em se tratando de erro “cuja demonstração é complexa, que é difícil de ser percebido, de ser constatado, deixa de poder ser corrigido por mera petição ou por embargos de declaração”.

São exemplos de erros materiais o equívoco relativo ao nome das partes, bem como ao valor do pedido e/ou da condenação, com o acréscimo ou a supressão de algarismos, desde que fique nítida a falha do juiz ao redigir a decisão judicial."

(ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021).

De igual modo, leciona Araken de Assis:

"O erro material, ou a inexatidão material, como o designa o art. 494, I, distingue-se dos demais defeitos típicos do ato decisório – omissão, obscuridade, contradição e dúvida – porque não se cuida de um vício lógico do provimento, mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a fórmula. Por exemplo: em lugar de julgar procedente a ação, consoante a precisa fundamentação exposta, o juiz declara-a improcedente; ou, julgando procedente a ação, em vez de condenar o réu, identifica nominalmente o autor na condição de condenado; ou, como em caso julgado pelo STJ, simples troca da designação da pessoa jurídica de direito público (Estado-membro X em lugar do Estado-membro Y);

o juiz condena o réu a pagar três prestações de dez, indicando vinte como a soma;

o juiz condena o réu a pagar mil, valor numericamente indicado, mas entre parênteses consigna dez mil por extenso.

O erro se identifica considerando a interpretação global da sentença (art. 489, § 3.o). A rigor, erros de cálculo são subespécie do erro material, distinguindo-se do erro de fato – este, defeito atípico, todavia embargável (infra, 63.3). Em síntese, consoante o STJ, “o erro material é aquele evidente, decorrente de simples erro aritmético ou fruto de inexatidão material, e não erro relativo a critérios ou elementos de julgamento”.

(ASSIS, Araken. Manual dos Recursos. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2021).

A propósito, a respeito da definição do erro material como aquele relacionado com o equívoco perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o
decisum,
vê-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.

2. No caso, o aresto embargado, ao reconhecer a procedência da alegativa de afronta ao art. 535 do CPC/1973, examinou todos os pontos necessários à solução do litígio, inexistindo o suscitado erro material.

3. Na linha da jurisprudência do STJ, erro material é aquele passível de ser reconhecido
ex officio
pelo magistrado, estando relacionado com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. O erro material, por seu turno, não pode ser confundido com o erro de julgamento, o qual apenas se corrige por meio da via recursal apropriada.

4. Excetuados os casos envolvendo precedentes de cunho vinculante e não demonstrados pelo embargante os vícios de omissão, contradição e obscuridade, não se prestam os aclaratórios para a revisão de erro de julgamento.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n.o 1679189 PE 2017/0142886-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, Data de Julgamento: 17.04.2018, Data de Publicação: DJe 25.04.2018)

Nesse diapasão, ao admitir excepcionalmente a utilização da via dos embargos de declaração, para fins de correção de erro de premissa, define que
“o erro de fato pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido”
(
STJ – AgInt nos EDcl no AREsp n.o 1.129.334/RS, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 08.10.2018).

Na hipótese, apesar dos argumentos apresentados no recurso, não se identifica o alegado erro material. A aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4.o, do CPC não é automática, sendo necessária a constatação de que o agravo interno foi interposto com nítido caráter protelatório ou abusivo, o que não se observa dos autos.

Sobre o tema, confiram-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno improcedente, em votação unânime, sem aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.

[...]

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Tribunal Superior estabelece que a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 não é automática, devendo ser analisada em cada caso concreto, considerando se o agravo interno é manifestamente inadmissível ou improcedente de forma evidente.

5. No caso em exame, a parte agravante exerceu seu direito de petição sem evidenciar conduta maliciosa ou temerária, não configurando abuso ou protelação que justifique a aplicação da multa
.

6. Não se constatam omissões no acórdão que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que a decisão recorrida não apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"A aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 não é automática e depende de análise concreta sobre a inadmissibilidade ou improcedência evidente do agravo interno".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 4o;

CPC/2015, art. 1.022.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24.08.2016.

(EDcl no AgInt no REsp n. 2.012.074/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024.) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APONTADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. OCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão (CPC/2015, art. 1.022).

2. Na linha do entendimento firmado pela Segunda Seção no julgamento do AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, "a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime.
A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória", o que não ocorre na espécie
.

3. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, apenas com efeito integrativo.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.966.847/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 29/11/2024.) (destaquei)

Portanto, conforme interpretação consolidada pela Corte Superior, o desprovimento unânime do agravo interno não basta, por si só, para justificar a imposição da penalidade prevista no art. 1.021, § 4.o, do CPC. É imprescindível a análise do comportamento processual da parte recorrente, bem como a constatação de que houve abuso do direito de recorrer.

Ressalte-se que a referida multa possui natureza sancionatória e visa desestimular a interposição de recursos manifestamente infundados ou protelatórios, contribuindo para a racionalização da atividade jurisdicional e a boa-fé processual. Por essa razão, sua aplicação deve observar critérios objetivos e não pode decorrer unicamente do desprovimento do agravo interno, ainda que por votação unânime, sob pena de se converter em punição automática a quem exerceu, de modo legítimo, o direito de recorrer.

Tal entendimento também vem sendo adotado por este Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. PROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DA DÍVIDA E O NÚMERO DE EXECUTADOS. PERCENTUAL QUE DEVE INCIDIR SOMENTE SOBRE O QUINHÃO ATRÍBUÍVEL A PARTE QUE É EXCLUÍDA DA LIDE.
INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.024, §4o DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) avaliar a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base no Juízo por equidade em casos de valores elevados e, subsidiariamente, verificar se a fixação dos honorários deve considerar o valor proporcional do débito em relação ao número de executados.

(ii) estabelecer a validade da multa exposta no artigo 1.024, §4o do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

5. Para a aplicação da multa prevista no artigo 1.024, § 4o, do Código de Processo Civil, não basta o mero desprovimento do Agravo Interno por votação unânime; é necessário, também, que fique caracterizado o intuito protelatório do recurso.

(...)

(N.U 1026539-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

No caso, verifica-se que o agravo interno foi interposto dentro dos limites do exercício regular do direito de recorrer, não se identificando má-fé, abuso ou conduta procrastinatória por parte do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Logo, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito, já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL.
OMISSÃO INEXISTENTE. FINALIDADE DOS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser utilizados apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. O magistrado não é obrigado a examinar individualmente todos os fundamentos apresentados pelas partes, desde que a decisão seja suficientemente motivada e compatível com os fatos do processo.

(...)

(N.U 1001665-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025)

No tocante ao pedido realizado nas contrarrazões da parte embargada, observa-se que, no momento, é o caso apenas de se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de erro material no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025